Tribunal: TJES
Processo: 5000158-81.2020.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000158-81.2020.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA TIGRE DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000158-81.2020.8.08.0062

RECTE.: REGINA TIGRE DE SOUZA

RECDO.: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. SERENUZA MARQUES CHAMON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO
DOS
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Síntese da inicial:
Alega a autora
que contratou um empréstimo junto ao banco requerido, entretanto, o valor não fora creditado em sua conta e as parcelas estão sendo descontadas em sua aposentadoria. A demandante ajuizou a presente demanda pleiteando a inexistência do negócio jurídico, bem como, indenização por danos morais e restituição dos valores descontados.

2. Tese da Recorrente
: Alega, em sede recursal que nunca realizou qualquer operação com o banco Caixa Econômica Federal, logo, jamais realizou a "portabilidade de crédito", com o banco recorrido. Aduz que não consta nos autos o contrato do suposto saldo devedor com instituição credora original. Ainda, afirma que não há nos autos o recibo de quitação da suposta dívida ou a documentação referente a operação realizada entre os bancos
.
Requer a reforma da r. sentença de piso, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita
.
3.
Tese do Recorrido:
Aduz o recorrido que a Recorrente possui uma operação de empréstimo que está ATIVA com o Banco. A operação n. 916669535 BB CRED CONSIG PORTABILIDADE contratada em 01.04.2019, no valor de R$ 7.881,68, a serem pagas em 57 parcelas de R$ 217,50. Por conseguinte, a operação na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que disponibilizou o valor e transferiu as parcelas vincendas (saldo devedor) para o Banco do Brasil, o BB quitou a dividida da cliente junto à CAIXA ECONOMICA FEDERAL e no momento está debitando as parcelas. Afirma inexistir razão para a devolução integral dos valores descontados, em sede de indenização material pelos fatos aqui expostos e reiterados, uma vez que corretos foram os descontos realizados em conta, uma vez que a contratação é válida, não podendo agora, após se beneficiar da contratação, querer se esquivar de suas responsabilidades. Impugna ainda o pedido de assistência gratuita formulado pela recorrente. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4
. Sentença:
“
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS,
declarando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. REVOGO a tutela de urgência concedida na decisão de ID 4155113
.
”.
5.
Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Concedo a assistência gratuita concedida à recorrente,
eis que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente, face os documentos apresentados com a inicial
. Analisando os autos, entendo que não merece reforma a r. sentença de primeiro grau.
E
xplico: Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cabe a parte vulnerável demonstrar, ainda que minimamente,
suas alegações
, o que não ocorreu. Observo dos autos que a parte recorrente anexou documento id 922977
com o título
"BB crédito consignado portabilidade" e que o Banco requerido ane
x
ou documento junto a sua defesa, id. 923052, de solicitação de portabilidade devidamente assinado pela parte recorrente, não havendo em que se falar em desconhecimento de tal operação ou ilicitude da operação realizada pelo Banco recorrido.
Apesar de negar a contratação, não há impugnação específica acerca do indicado documento, ou, ao menos, explicação adequada para o fato de ter sido formalizado.

Da mesma forma, mesmo que não apresentado o contrato originário junto a Caixa Econômica Federal e a respectiva quitação, os elementos já citados apontam para a sua existência da relação jurídica questionada, razão, inclusive, da recorrente ter contratado e assinado a portabilidade do financiamento para o banco recorrido.
Desta feita não demonstra a autora nos autos os fatos constitutivos de seu direito, em conformidade com o disposto no artigo 373, I do CPC.
Sendo assim, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos.
6
.
Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor da
causa, na ausência de verba condenatória
, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da assistência gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.